Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-93.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-93.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (APELADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Tratando-se de pedido de assistência judiciária formulado por associação privada, não milita a seu favor a presunção iuris tantum de veracidade de declaração de pobreza, havendo necessidade de demonstração cabal de sua parte, com provas robustas, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado por ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM nos autos do Recurso de Apelação Cível de no 1007707-93.2023.8.11.0040.

Nas razões recursais de Id. 198349674, a agravante sustenta que faz jus ao benefício pretendido, pois é uma entidade sem fins lucrativos, onde representa pessoas em situação de vulnerabilidade social e sua existência se justifica única e exclusivamente para a busca dos direitos individuais dessas pessoas.

Aduz que as famílias associadas são hipossuficientes, conforme documentação juntada aos autos, tais como declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas médicas e educacionais, entre outros.

Em seguida, sustenta que, não há dúvidas quanto a sua posse e seu interesse na demanda, razão pela qual se faz necessário sua inclusão no polo ativo bem como a manutenção de sua posse no que tange à área adquirida.

Afirma não dispor de suficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, razão pela qual requer o provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão interlocutória concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

Contrarrazões recursais em petição de Id. 200772150.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária por ela formulado.

Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, nada de novo trouxe, tendo interposto o recurso para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

In casu
, a recorrente fora intimada para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão do benefício, de modo a demonstrar a real
necessidade
, ou seja, a
atual precariedade financeira
, sendo apontado no alusivo despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer,
in verbis
:

“em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente, para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a juntada do
extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 meses e do relatório de faturamento/balancete contábil para o mesmo período, além da cópia da declaração de imposto de renda deste ano
, e demais documentos que reputar necessários a evidenciar a alegada situação de hipossuficiência de recursos financeiros..”
(Id. 187243680 - destaquei).

Em resposta, apresentou ao Id. 188907651 alguns comprovantes de seus associados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Todavia, tais documentos, ao menos por ora, não confirmam a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade.

Como já alertado na intimação realizada, os documentos necessários à comprovação da precariedade econômica, além de atuais (renda x despesas) devem espelhar a real hipossuficiência financeira vivenciada pela recorrente, retratada ao menos pelo balancete contábil que não veio aos autos.

Além disso, a apelante refere tratar-se de associados beneficiários de projeto de reforma agrária, contudo, tal alegação também não ficou comprovada.

No ponto, há uma peculiaridade a ser observada, pois a área envolve alta litigiosidade, sendo apenas por este Relator analisadas, desde os idos de 2015, quatro decisões que revigorou a liminar de proteção possessória em benefício do agravado, determinando-se, via de consequência, a desocupação da área pelos invasores.

Portanto, é de bom alvitre acautelar-se em relação à concessão da assistência judiciária em casos tais, de modo que tratando-se de pedido de assistência judiciária formulado por associação privada sem fins lucrativos, não milita a seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade de declaração de pobreza, fazendo-se necessária para a pretendida concessão,
a cabal demonstração de sua parte com provas robustas e atuais, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

E, não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou que não possui condições de arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1.668.097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)

Destaca-se, ainda, que o adiamento das despesas para o final do processo somente é admitido nos casos onde há a efetiva demonstração da incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14. da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 2 Geral da Justiça, o que, de fato não é o caso apresentado nos autos. (Precedente: Ap 56251/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Dispositivo.

Ante o exposto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024